Tribunal: CARF
Processo: 10783.724090/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10783.724090/2011-82
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.380 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
APAL AGROPECUARIA ALIANCA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL. COMPROVAÇÃO.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS
DE
TERRAS
(SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado for
apurado com base valor médio das DITR do respectivo município, sem
considerar a aptidão agrícola do imóvel.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO
DE LEGALIDADE E VERACIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS
DO RECORRENTE.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do
atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpre
ao Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em
contrário, essa presunção.
DA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
A prova pericial é desnecessária quando os elementos constantes nos autos se
mostram suficientes ao convencimento da autoridade julgadora.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações de ausência de legalidade
do Sipt e de falta de fundamentação necessária para a multa de 75%, uma vez que tais alegações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.724090/2011-82
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724090/2011-82

não foram trazidas em sede de impugnação, representando inovação recursal, e, na parte
conhecida do recurso, dar-lhe provimento parcial para restabelecer o VTN declarado pelo
contribuinte em sua DITR. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-009.378, de 13 de janeiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10783.724088/2011-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por meio da Notificação de Lançamento, a contribuinte identificada no preâmbulo
foi intimada a recolher o crédito tributário, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR) - Exercício: 2008 - acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como
objeto o imóvel denominado “Fazenda Córrego Espraiado”, cadastrado na RFB sob o no
0.191.4421, com área declarada de 562,1 ha, localizado no Município de São Mateus/ES.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal, para a contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova:
1o - Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas,
apresentar os documentos abaixo referentes à área plantada no período do
ano calendário: Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos;
certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos
ou cédulas de crédito rural; outros documentos que comprovem a área
ocupada com produtos vegetais;
2o - Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT
com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA, contendo todos
os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada
pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724090/2011-82

aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e
as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN a preço de mercado.
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do
VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR, a fiscalização resolveu glosar a área de produtos vegetais, além
de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, com base em valor constante do SIPT, com
consequente redução da área utilizada pela atividade rural e do Grau de Utilização, com aumento
do VTN tributável e da alíquota aplicada e disto resultando imposto suplementar.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento, ingressou a contribuinte com sua impugnação,
instruída com os documentos, solicitando o seguinte, em síntese:
a) o recebimento da impugnação, para que seja conhecida e totalmente
provida para:
a-1) Decretar a nulidade da Notificação de Lançamento, tendo em vista
(i) a ausência de intimação para apresentação dos documentos referentes
ao valor do imóvel e ao grau de utilização (ii) ausência de comprovação
do VTN e do grau de utilização; e
a-2) caso assim não entendam, o que se admite apenas ad
argumentandum
tantum,
julgar
absolutamente
improcedente
o
lançamento, com fulcro nos argumentos expendidos referentes ao mérito
da impugnação;
b) por derradeiro, na remota hipótese dos pedidos anteriores não serem
acolhidos, o que se admite somente a título de argumentação, requer a
conversão do julgamento em diligências, no sentido de se determinar, nos
termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos motivos expostos
anteriormente.
(Destaques no original)
Ao julgar a impugnação, a DRJ concluiu pela sua improcedência, consignando,
em síntese, a seguinte ementa no decisum:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua
DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724090/2011-82

Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT NBR
14.6533), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o recurso
voluntário, alegando, em síntese:
- Nulidade do lançamento por indevida desconsideração dos documentos
apresentados pelo Recorrente acerca do Valor da Terra Nua (VTN);
- Nulidade do lançamento por vício formal, haja vista a ausência de intimação
clara para apresentação dos documentos comprobatórios do Valor da Terra Nua;
- Nulidade do lançamento por falta de fundamentação acerca da desconsideração
do laudo de avaliação emitido pela municipalidade de São Mateus;
- Ausência de legalidade na utilização do Sistema de Preços da Terra (Sipt);
- Improcedência do lançamento por equívoco na determinação da alíquota do ITR;
- Nulidade da decisão recorrida em razão do indeferimento da prova pericial;
- A multa fixada em 75% não possui fundamentação necessária;
- Impossibilidade de punição agravada por ausência de má-fé do Recorrente.
É o Relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, porém, será conhecido parcialmente, não se
conhecendo das alegações de ausência de legalidade do Sipt e de falta de
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724090/2011-82

fundamentação necessária para a multa de 75%, uma vez que tais alegações não foram
trazidas em sede de impugnação, representando inovação recursal. Desse modo, o seu
conhecimento importaria em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau
do contencioso a que está submetido o processo administrativo tributário.
Quanto à alegação de impossibilidade de agravamento da multa, além de não ter sido
prequestionada, também restou ausente o interesse recursal, visto que não houve o seu
agravamento, tendo sido aplicada, tão somente, a multa de 75%.
Da alegada nulidade do lançamento
Alega o Recorrente não ter sido notificada a apresentar, de forma clara, a documentação
comprobatória do VTN, o que, em seu entendimento, importa em nulidade do
lançamento, por vício formal, contudo, mesmo assim, teria atendido, integralmente, o
conteúdo da intimação para a apresentação de documentos.
Também alega a nulidade do lançamento por indevida desconsideração dos documentos
que apresentou em relação ao VTN e por falta de fundamentação acerca da
desconsideração do laudo de avaliação emitido pela municipalidade de São Mateus.
Pois bem, para melhor análise do alegado, vejamos, inicialmente, o que restou
consignado na decisão recorrida:
A impugnante, preliminarmente, requer a nulidade da Notificação de
Lançamento pelo fato de que em momento algum teria sido instada a apresentar
documentos que comprovassem as informações declaradas na DITR, de modo
claro e objetivo, porque no Termo de Intimação Fiscal, logo após relacionar os
documentos, há a indicação do endereço para entrega da documentação e,
somente, depois relaciona outros documentos.
Alega, também, que a Notificação padeceria de nulidade por falta de elementos
comprobatórios dos fatos e constatações obtidas pela fiscalização, posto que
alterações por ela empreendidas, em face do arbitramento do VTN e da glosa da
área de produtos vegetais, não teriam o condão de confirmar ou não os dados
declarados.
Não obstante as alegações da requerente, entendo que a Notificação de
Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do
Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo,
portanto, as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e
principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e
permita a ampla defesa da autuada.
O art. 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que
administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II – o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou
impugnação;
III – a disposição legal infringida, se for o caso;
IV – a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor
autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento
emitida por processo eletrônico.
O direito à ampla defesa ou ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, LV,
da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724090/2011-82

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
de o sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente
tipificados à luz da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto,
poder rebater, de forma plena, as irregularidades então apontadas pela autoridade
fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e juntando os elementos
comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte tem a
garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a contribuinte foi
regularmente intimada por meio do Termo de Intimação Fiscal no
07201/00005/2011 de fls. 04/05, recepcionado em 07.06.2011, às fls. 07, a
apresentar os documentos necessários para fins de comprovar a área de produtos
vegetais declarada o Valor da Terra Nua informado na DITR/2007, não obstante
entendimento em contrário da impugnante, sob pena de que fosse efetuado o
lançamento de ofício.
Em resposta, a interessada apresentou correspondência de fls. 08/09
acompanhada dos documentos de fls. 10/70. A autoridade fiscal, após constatar
que não foram cumpridas as exigências relacionadas no Termo de Intimação
citado, decidiu pela emissão da presente Notificação de Lançamento, glosando a
área de produtos vegetais de 492,0 ha e alterando, com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, o Valor da Terra Nua
(VTN) do imóvel, que passou de R$ 180.328,84 (R$ 320,80/ha) para R$
804.606,80 (R$1.431,43/ha).
No caso, não se sustenta o argumento de que a intimação para apresentar
documentos comprobatórios da cita área e do VTN não foi feita de forma clara e
objetiva, porque no Termo de Intimação Fiscal, às fls. 04/05, logo após
relacionar os documentos referentes ao cadastro do contribuinte e do imóvel, há
a indicação do endereço para entrega da documentação e, somente, depois
relaciona outros documentos, posto que na primeira página há a indicação
expressa que a Relação de documentos continua na próxima página. Ainda,
mesmo que não houvesse essa indicação clara e objetiva, como o Termo é
composto por duas páginas não é crível que a contribuinte somente leu a
primeira página, omitindo-se de ler a segunda.
Desse modo, a autoridade fiscal, por entender não comprovados os dados
declarados, pela falta de apresentação de documentos que comprovassem a área
de produtos vegetais e o Laudo de Avaliação, para comprovação do VTN,
contendo as exigências apontadas no citado Termo, efetuou o arbitramento do
VTN, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita
Federal e glosou a referida área.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas e motivou, de conformidade com a legislação aplicável as matérias, as
alterações efetuadas na DITR/2007, o que foi feito de forma clara, como se pode
observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
(Destaques no original)
De fato, compulsando os autos, nota-se que o Termo de Intimação Fiscal, fls. 4 e 5, é
claro e objetivo ao relacionar os documentos solicitados, inclusive, quanto ao VTN,
esclarece que na falta de comprovação do VTN declarado será arbitrado o seu valor com
base no Sipt, nos termos do art. 14 da Lei 9.393, de 19/12/96.
Nesse particular, insta conferirmos o comando desse dispositivo:
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724090/2011-82

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Como se vê, no caso de entrega de declaração com subavaliação do VTN, a fiscalização
procederá, de ofício, ao lançamento do imposto devido, considerando o VTN apurado
com base no Sipt. E tal procedimento poderia ser realizado mesmo sem a prévia
intimação do Recorrente, sendo, esta, inclusive, a inteligência da Súmula Vinculante
CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Por sua vez, quanto ao laudo de avaliação, assim se pronunciou o relatório Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 73, que acompanha a Notificação Fiscal:
A resposta ao termo de intimação, datada de 20 de junho de 2011, apresentou
laudos de avaliação emitidos em maio de 2007 pela Prefeitura Municipal de São
Mateus para efeito de recolhimento do ITBI, não obedecendo o que está
especificado na norma da ABNT.
E tal informação deve ser cotejada com o que constou no Termo de Intimação:
[...] fica o contribuinte intimado a apresentar [...]:
[...]
Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão
II, com anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2006, a preço
de mercado.
Portanto, improcede a arguida nulidade do lançamento sob a alegação de (i) falta de
notificação clara para a apresentação de documentos; (ii) falta de fundamentação para a
desconsideração do laudo; e (iii) sob o pretexto de ter sido indevida a desconsideração
de documentos.
Do arbitramento do VTN
Compulsando os autos, constata-se que o VTN arbitrado pela fiscalização (R$
1.431,43/ha) não levou em consideração a aptidão agrícola do imóvel, conforme se
observa na tela do Sistema de Preços da Terra (Sipt) de fl. 71. Confira-se:
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724090/2011-82

Pois bem, vejamos o que dispõe a legislação de regência quanto ao arbitramento do
VTN e quanto à aptidão agrícola do imóvel:
Lei no 9.393, de 19/12/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios
Lei no 8.629, de 25/2/93:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos: (Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
[...]
II - aptidão agrícola; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
Como se nota, da exegese dos dispositivos acima, tem-se que o arbitramento do VTN
deve levar em consideração a aptidão agrícola do imóvel. Sendo assim, não há como se
manter o arbitramento feito pela fiscalização, sendo nessa linha, inclusive, os seguintes
julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho:
Acórdão no 9202-008.498, de 18/12/19:
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão no 9202-009.034, de 22/9/20
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724090/2011-82

ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES DE
ITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das declarações de ITR do município, sem
levar em conta a aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão no 9202-009.042, de 22/9/20:
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.
No caso, deve prevalecer o valor apurado com base em laudo de avaliação
apresentado pelo contribuinte.
Desse modo, deve ser restabelecido o VTV declarado pelo Recorrente.
Do alegado equívoco na determinação da alíquota do ITR
Alega o Recorrente que a autoridade fazendária, bem como a DRJ, teria laborado em
equívoco ao aplicar a alíquota do ITR em 4,7%, ao arrepio da legislação em vigor.
Aduz que a fiscalização aplicou essa alíquota com base na tabela referenciada no art. 11
da Lei no 9.393/96, ao ser considerado o imóvel como completamente improdutivo, com
“0,0” de área de produtos vegetais, o que se afiguraria como um grave equívoco, uma
vez que a Receita Federal teria homologado a área de produtos vegetais em relação aos
exercícios de 2005 e 2006, tendo o imóvel 499,40 ha utilizados na produção de cana-de-
açúcar.
Para o Recorrente, é inaceitável a presunção adotada pela fiscalização de que a não
apresentação de documentos comprobatórios do uso do imóvel, que sequer teriam sido
solicitados diretamente, significaria a inexistência de qualquer utilização do imóvel.
O Recorrente ainda informa que o imóvel foi arrendado, em 8/2/08, para o plantio de
cana-de-açúcar, carreando aos autos o relatório de Posição Geral de Entrega de Matéria-
Prima referente à Fazenda Córrego Espraiado, o qual apontaria o histórico das colheitas,
evidenciando a existência de cana-de-açúcar há pelo menos 4 anos.
Desse modo, pede o Recorrente a aplicação da alíquota de 0,15%, prevista na citada
tabela da Lei no 9.393/96:

Pois bem, o Recorrente havia declarado uma Área de Produtos Vegetais de 492,0 ha,
tendo a fiscalização solicitado, em relação a essa área, a apresentação dos seguintes
documentos:
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724090/2011-82

Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os
documentos abaixo referentes à área plantada no período de 01/01/2006 a
31/12/2006:
Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros
documentos que comprovem a área ocupada com produtos vegetais.
Todavia, não foram apresentados os documentos para comprovar essa área, razão pela
qual foi procedida a sua glosa.
A esse respeito, insta trazermos à baila o seguinte excerto do julgado a quo:
No que diz respeito à área de produção vegetal declarada de 492,0 ha, entendo
que a mesma não cabe ser restabelecida, por falta de apresentação de
documentos hábeis para a sua comprovação, mantendo-se a glosa efetuada pela
fiscalização, que foi efetuada pela falta desses documentos.
[...]
Nessa fase, a requerente informa que, desde 08.02.2008, o imóvel encontra-se
arrendado para a sociedade empresária INFINITY ITAÚNAS AGRÍCOLA S/A
(INFISA), conforme documento de fls. 192 e anexo de fls. 193/194 e que, antes,
era ela própria que cuidava em parceria, com outras sociedades empresárias, do
plantio e da colheita de cana-de-açúcar, conforme relatório de Posição Geral de
Entrega de Matéria-Prima referente à Fazenda Córrego Espraiado, às fls.
195/203, que apontaria o histórico das colheitas.
Pois bem, inicialmente, é de se ressaltar que a Declaração, às fls. 192, e anexo,
da citada sociedade empresária arrendatária do imóvel, não é documento hábil
para o fim de comprovar a utilização de uma área de produtos vegetais de 499,4
ha, como lá informado, isso porque ela é referente a um período posterior, no
caso 08.02.2008, ao do ano-base do exercício do lançamento que é de
01.01.2006 a 31.12.2006 (exercício 2007), para fins de comprovação da
utilização da área de produtos vegetais.
Também, não cabe acatar os documentos acostados aos autos de fls. 195/203,
para fins de comprovação da área de produtos vegetais declarada, porque não há
como identificar a dimensão da área correspondente aos cortes e plantios de
cana-de-açúcar no ano de 2006 (exercício de 2007), posto que esses documentos
estão desacompanhados de Laudo Técnico, ou outro documento, que identifique
a real dimensão das áreas referentes a essas operações, não obstante constar que
algumas delas foram realizadas no ano de 2006, especificamente, às fls. 196/197,
199/200 e 202/203.
Assim, em que pese o objetivo aventado pela contribuinte, entendo que os
documentos trazidos aos autos (fls. 196/197, 199/200 e 202/203), são
insuficientes e inconclusivos para que se proceda, nesta instância, o
restabelecimento da área de produtos vegetais declarada ou o acatamento da área
pretendida.
(Destaques no original)
Conforme se observa, a decisão recorrida foi clara ao apontar que o arrendamento
efetuado em 2008 não se mostra suficiente para comprovar a área de cultivo existente
em 2006, e nem mesmo o relatório denominado Posição Geral de Entrega de Matéria-
Prima referente, fls. 196 e 197, uma vez que não se mostra conclusivo quanto à
dimensão da área supostamente cultivada e não está acompanhado de um laudo que
suprisse tal carência.
Com o recurso o Recorrente carreou aos autos cópia simples de um documento
denominado Relatório de Rendimento Talhões Fazenda de fl. 295. Confira-se:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724090/2011-82

Contudo, esse documento também não se mostra conclusivo o suficiente a demostrar a
suposta área cultivada com cana-de-açúcar, primeiro porque traz uma área total (160,75
ha) bem inferior à área declarada (492,0 ha), em segundo porque faz referência a plantio
em 2002 e corte em 2006, o que parece não corresponder a cultivo de cana. E,
novamente, nenhum laudo técnico foi apresentado.
O Recorrente também apresentou com o recurso um relatório denominado Posição
Geral de Entrega de Matéria-Prima, fls. 297 a 300, porém, tal relatório diz respeito aos
anos de 2007 e 2008, mas não ao ano de 2006.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do
atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção (vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), fazendo a devida
demonstração (comprovação) da área cultivada com cana-de-açúcar em 2006, porém,
não o fez, mesmo sendo aparentemente fácil a apresentação de provas nesse sentido,
pois, se houve o cultivo e venda de cana plantada em 492 ha, em 2006, o mínimo que se
espera seria a apresentação de Notas Fiscais de compra de insumos referente aos cultivo
ou da venda da produção.
E não cabe aqui a presunção de que a área foi cultivada em 2006 com base em
informações referente a anos anteriores ou posteriores. A comprovação da área
cultivada deve ser demonstrada por meio de documentos hábeis e idôneos e referente ao
período de 1o/1/06 a 31/12/06.
Diante desse quadro, mantemos a glosa da área de cultivo.

Da prova pericial

O Recorrente alega a nulidade da decisão de primeira instância por ter indeferido a
prova pericial, contudo, não merece abrigo tal alegação.
Para melhor análise da questão, trazemos o seguinte excerto da decisão recorrida:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724090/2011-82

Quanto ao pedido de realização de perícia, a mesma não se faz necessária no
presente lançamento.

Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de
declaração, e, portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada
apenas com base em provas documentais, sem a necessidade de se verificar “in
loco” a realidade material do imóvel, inclusive, o seu VTN.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que
norteia o julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os
argumentos e documentos apresentados pela contribuinte são aqui apreciados,
com a necessária fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários,
observando-se cabalmente a legislação que disciplina o PAF e os princípios
constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e
contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova
documental das alegações apresentadas conforme disposto na legislação
tributária, uma vez que o juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de
todos os elementos necessários à formação de sua convicção acerca da existência
e conteúdo do fato jurídico.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das
provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da
complexidade e da necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as
provas constantes do processo, ainda que versem sobre matéria especializada,
possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a realização de
perícia.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da
prova apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo
de conhecimento da autoridade julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada. O
lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo
estrito dos dados apresentados pela contribuinte, não havendo matéria de
complexidade que justifique a produção de prova pericial.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do
Decreto n.o 70.235/1972 (PAF).
(Destaque no original)

Nota-se, pois, que a produção de prova pericial foi indeferida por ter se mostrado
absolutamente desnecessária, haja vista que os elementos constantes dos autos foram
suficientes ao convencimento da autoridade julgadora.
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das
alegações de ausência de legalidade do Sipt e de falta de fundamentação necessária para
a multa de 75%, uma vez que tais alegações não foram trazidas em sede de impugnação,
representando inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento
parcial para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte em sua DITR.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.724090/2011-82

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações de ausência de legalidade do Sipt e de
falta de fundamentação necessária para a multa de 75%, uma vez que tais alegações não foram
trazidas em sede de impugnação, representando inovação recursal, e, na parte conhecida do
recurso, dar-lhe provimento parcial para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte em sua
DITR.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital